Tribunal: TJDFT
Processo: 0719018-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0719018-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAQMOTORS TRATORES LTDA AGRAVADO: ELAYNE MARIA DO CARMO FARIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MAQMOTORS TRATORES LTDA contra despacho proferido pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de despejo c/c ação de cobrança proposta por ELAYNE MARIA DO CARMO FARIA (processo no 0719827-15.2022.8.07.0001), determinou a expedição de mandado de despejo da agravante, nos seguintes termos (ID no 157280273 do processo originário): “(...) Vistos etc. Decorrido o prazo para desocupação voluntária, cuja intimação se deu em fevereiro deste ano (Id 148624887), expeça-se mandado de despejo, conforme determinado na decisão de Id 143919727, em face da qual foi interposto agravo de instrumento recebido sem efeito suspensivo. Saliento à Secretaria que, não cabendo Embargos de Declaração em face de despacho (ante a ausência de conteúdo decisório), o mandado deverá expedido ainda que tal recurso seja apresentado pela parte requerida. Após, façam-se os autos conclusos para sentença, na ordem cronológica.” Em suas razões recursais (ID no 46805785), sustenta que teria havido “a juntada por parte do Agravante de termo de acordo devidamente assinado pela também locadora Lina Josefina, o que seria impeditivo ao prosseguimento da ordem de despejo e seria prejudicial, necessitando ser decidido previamente a determinação de prosseguimento a ordem de despejo compulsório”. Acrescenta que “existindo a solidariedade entre todos os Locadores, sendo a Sra. Lina Josefina de Castro Almendra uma das Locadoras, plenamente possível que esta conceda a possibilidade de permanência no imóvel ao Agravante em antagonismo ao requerido pela Agravada”. Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo para suspender a ordem de despejo forçado até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento. No mérito, pleiteia que seja provido o presente agravo para determinar a nulidade da decisão, por ausência de fundamentação. Subsidiariamente, caso não seja provido no mérito pela nulidade da decisão, requer que seja provido o presente agravo para reformar a decisão, reconhecendo o impedimento ao deferimento da medida de despejo forçado. Preparo regular (ID no 46805790). É o relatório. Decido. O recurso não merece ser conhecido. O art. 1.001 do Código de Processo Civil estabelece que “dos despachos não cabe recurso”. O despacho que determinou o cumprimento de decisão anterior e a expedição de mandado de despejo (ID no 157280273 do processo no 0719827-15.2022.8.07.000) não é agravável, pois não apresenta conteúdo decisório, mas sim meramente executivo, haja vista que a ordem de despejo foi deferida por manifestação anterior. Com efeito, somente a decisão que ordenou o despejo (ID no 143919727 do processo no 0719827-15.2022.8.07.000) é agravável, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. Verifica-se que a agravante interpôs o AI no 0701309-43.2023.8.07.0000 contra a referida decisão, distribuído sob a Relatoria da eminente Desembargadora Leila Arlanch, estando em pauta para julgamento na 15a Sessão Ordinária Virtual - 7TCV (período de 17/05 até 24/05). No referido agravo de instrumento, a agravante também alegou a impossibilidade do despejo liminar, de modo que a preclusão consumativa impede o exame do que tenha sido protocolizado por último, in casu, o presente recurso. Desse modo, como se trata de insurgência contra despacho que determinou a expedição de mandado de despejo da agravante, não há que se falar em admissão do presente recurso. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. DESPACHO QUE DETERMINA EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL EM RAZÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE DESPEJO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. MATÉRIA EMINENTEMENTE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO. 01. O Código de Processo Civil determina que o agravo de instrumento somente é cabível nas decisões taxativamente enumeradas nos incisos e parágrafo único do art. 1.015. 02. O Magistrado singular, ao analisar o pleito, deixa expresso que a matéria somente poderia ser discutida pelos meios processuais adequados; no caso, apenas por meio de impugnação ao cumprimento de sentença, previsto no art. 525 do CPC, poderia a parte expor as razões pelas quais entendia equivocada a decisão. 03. Agravo interno desprovido. Unânime”. (Acórdão 1159062, 07007035420198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 25/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso). Posto isso, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, por ser inadmissível à espécie. Comunique-se ao Juízo originário. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador